Tribunal: TCU
Processo: 027.273/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8709/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 027.273/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camille Nigri Cursino (XXX.437.767-XX); Carolina Brandao Costa (XXX.179.836-XX); Dilceleia Molina dos Santos Silva (XXX.889.037-XX); Gilvania Santos da Silva (XXX.013.218-XX); Maria da Conceicao Menezes de Alencar (XXX.065.904-XX); Marilene Araujo Malheiros de Castro (XXX.395.997-XX); Maryann Sucena Hummel (XXX.699.971-XX); Michele de Souza Fernandes dos Santos (XXX.407.807-XX); Priscyla de Almeida Lopez Oros (XXX.398.577-XX); Victor Jose Lisboa Justino Ribeiro (XXX.123.214-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.